Tribunal: TRF3
Processo: 5025112-26.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
506/775)

5025112-26.2021.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025112-26.2021.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS PAIVA MONTEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUANA ANGELON BAPTISTELLA - SP459018

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão do agravante do polo passivo de execução fiscal.

- O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta que o acórdão teria deixado de aplicar os §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Defende que o proveito econômico obtido seria elevado e mensurável. Alega que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa contrariaria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O acórdão embargado examinou expressamente a forma de fixação dos honorários advocatícios. Aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1265. Segundo essa orientação, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

- Reconhecida a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, o acórdão condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. O valor de R$ 10.000,00 foi estabelecido com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço.

- Não se verifica omissão, pois matéria relativa ao critério de arbitramento da verba honorária foi enfrentada de forma expressa e fundamentada.

- Também não se identifica contradição, uma vez que a decisão utilizou os critérios legais como parâmetros para a fixação equitativa, em consonância com a jurisprudência aplicável.

- A pretensão do embargante consiste em rediscutir a forma de fixação dos honorários advocatícios, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao julgado, e não entre a decisão proferida e a interpretação defendida pela parte.

- O inconformismo manifestado revela intuito infringente. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

- Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.097.166/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, (Tema 1265); STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; STF, Rcl 57257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025112-26.2021.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS PAIVA MONTEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUANA ANGELON BAPTISTELLA - SP459018

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO CARLOS PAIVA MONTEIRO em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão do recorrente do polo passivo da execução fiscal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que o julgado deixou de enfrentar a aplicabilidade dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, os quais, segundo defende, deveriam reger a fixação da verba honorária em razão do elevado proveito econômico obtido com a exclusão do polo passivo da execução fiscal. Alega, ainda, que a fixação por equidade seria incompatível com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo a qual a apreciação equitativa somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Requer sejam sanados os vícios apontados, provendo-se os presentes aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento da matéria (ID 352181720).

Intimada, a embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 356544331).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de aplicar a regra prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o proveito econômico decorrente de sua exclusão do polo passivo da execução fiscal seria mensurável e elevado. Defende, ainda, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa contrariaria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, além de apontar contradição no julgado por ter reconhecido a relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono, mas fixado a verba honorária em valor que reputa reduzido.

No tocante à alegada omissão, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à forma de fixação dos honorários advocatícios, consignando a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1265, segundo o qual, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa.

Nesse sentido, consignou expressamente o julgado:

“No ponto, ressalta-se que a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, Tema Repetitivo 1265, fixou a seguinte tese jurídica: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional" (Relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025).

Desta feita, tendo em vista o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, condeno a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, bem como em consonância com os parâmetros previstos no § 2o, do artigo 85, do CPC, a saber, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de omissão, uma vez que a matéria relativa à forma de arbitramento da verba honorária foi expressamente analisada e fundamentada, tendo o acórdão adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1265.

Também não se verifica a alegada contradição. O acórdão indicou os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC e, à luz do entendimento jurisprudencial aplicável, fixou os honorários por apreciação equitativa, em valor que reputou adequado às circunstâncias do caso.

Na realidade, verifica-se que a pretensão do embargante consiste em rediscutir a forma de fixação da verba honorária, pretendendo a aplicação de entendimento diverso daquele adotado no acórdão embargado.

Frise-se que, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013).

No caso destes autos, contudo, os presentes embargos visam a sanar suposta contradição entre os fundamentos da decisão e entendimento invocado pelo embargante, sendo, portanto, incabíveis.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) (Grifos acrescidos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifos acrescidos)

Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores.

Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão do agravante do polo passivo de execução fiscal.

- O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta que o acórdão teria deixado de aplicar os §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Defende que o proveito econômico obtido seria elevado e mensurável. Alega que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa contrariaria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O acórdão embargado examinou expressamente a forma de fixação dos honorários advocatícios. Aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1265. Segundo essa orientação, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

- Reconhecida a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, o acórdão condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. O valor de R$ 10.000,00 foi estabelecido com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço.

- Não se verifica omissão, pois matéria relativa ao critério de arbitramento da verba honorária foi enfrentada de forma expressa e fundamentada.

- Também não se identifica contradição, uma vez que a decisão utilizou os critérios legais como parâmetros para a fixação equitativa, em consonância com a jurisprudência aplicável.

- A pretensão do embargante consiste em rediscutir a forma de fixação dos honorários advocatícios, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao julgado, e não entre a decisão proferida e a interpretação defendida pela parte.

- O inconformismo manifestado revela intuito infringente. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

- Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.097.166/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, (Tema 1265); STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; STF, Rcl 57257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração. Impedida a Des. Fed. Adriana Pileggi. Presidiu a sessão o Des. Nery Junior, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão